Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. ADESÃO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO IP DO APARELHO CELULAR. ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. VALIDADE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DINHEIRO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DÍVIDA. VÍNCULO DA CESSIONÁRIA (MB SOLUÇÕES) COM O BANCO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL IMPROCEDENTES. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A certificação por biometria facial, geolocalização (coincidente com o endereço da autora) e identificação do IP do aparelho celular é forma segura de identificação do contratante, sobretudo quando este fornece ao contratado cópia da CNH.
3. Se as condições contratuais são claras e detalhadas, informando o quantum emprestado, número e valor das parcelas e juros, e se o consumidor, utilizou integralmente o valor recebido, há de prevalecer a higidez do contrato celebrado que não pode ser desconstituída pela alegação do consumidor, de 50 anos, de que pensou que o valor de R$11.375,30 depositado em sua conta se referisse a auxilio emergencial do governo.
4. A cessão da dívida a terceiro, mediante a devolução do valor do empréstimo com a restituição do valor descontado no contracheque não induz a invalidade do empréstimo celebrado quatro meses antes, sobretudo quando as mensagens trocadas com a empresa MB Soluções Financeiras (ID 43337051) e o contrato de cessão de dívida enviado à autora (ID 43337053) não fazem referência ao Banco Pan que não participou direta ou indiretamente do negócio.
5. Inexistindo conduta ilícita do banco credor, devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência ou invalidade da relação jurídica e de seus consectários, devolução em dobro da quantia paga e dano moral.
6. Recurso de Edina Slovinski Cogo conhecido e desprovido. Recurso do Banco Pan conhecido e provido.
7. Edina Slovinski Cogo condenada a pagar as custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa.